Tribunal: TJSP
Processo: 1002228-58.2017.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO REDIBITÓRIA. Inconformismo contra a r. sentença que reconheceu a decadência e a prescrição, extinguindo o processo. Apelação protocolada, todavia, não observou o prazo legal de 15 dias. Intempestividade reconhecida.
RECURSO NÃO CONHECIDO.